Tribunal: TJSP
Processo: 1501697-37.2024.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova testemunhal. Réu abordado por policiais militares em razão de volume visível na cintura, sendo encontrada arma de fogo municiada. Versão dos agentes públicos coerente, harmônica e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e prova testemunhal. Réu abordado por policiais militares em razão de volume visível na cintura, sendo encontrada arma de fogo municiada. Versão dos agentes públicos coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos dos autos. Confissão do acusado em sede policial e reafirmação parcial em juízo reforçam a prova da autoria.
Tese defensiva voltada exclusivamente à modificação do regime prisional rejeitada. Mantido o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §3o, do Código Penal, diante da reincidência e maus antecedentes do réu. Inviável a aplicação da Súmula 269 do STJ.
Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Pena definitiva mantida em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do CP - Recurso desprovido.